Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Cezar Dias de Oliveira, denunciado, no bojo da Operação Fake Paper, pela suposta autoria dos crimes de Falsificação de Sinal Público (Art. 296, §1o, II do CP), Falsidade Ideológica (art. 299 - segunda parte do CP) e Organização Criminosa (art.2o, §3o, da Lei 12.850/13), submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no curso da Ação Penal, indeferiu pedido da defesa para acesso das transcrições das escutas telefônicas que deram azo à denúncia, em sua integralidade.
Os impetrantes alegam nulidade por cerceamento de defesa nas interceptações telefônicas realizadas, uma vez que o réu, ora paciente, não teve acesso à integralidade das escutas telefônicas em sua originalidade, nem mesmo dos extratos, áudios, transcrição integral ou senha de acesso das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema de captação das interceptações.
Aduzem que tal negativa, por parte do Juízo singular, ofende o devido processo legal e obsta a necessária preservação da cadeia de custódia ao caso.
Sob esses argumentos, pugnam, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal n.o 36733-26.2018.811.0042 (código 545506), inclusive da audiência de instrução e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, para reconhecer o fator de nulidade processual, fazendo acostar a integralidade das escutas telefônicas em sua originalidade, bem como, dos extratos, áudios, transcrição integral, senha de acesso das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião.
Anexou documentos (Id’s. 79708952 a 79708956 e 79919959 a 79919970).
Eis o relato do necessário.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, e a par dos argumentos vertidos no writ, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Inobstante a irresignação externada pelos impetrantes, verifico dos autos que a autoridade policial instaurou investigação, denominada “Operação Fake Paper”, em face de uma organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras”, cujo objetivo espúrio era dificultar, ou impossibilitar, que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias”, o que acarretou prejuízo ao erário mato-grossense no importe de R$ 27.445.908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
No bojo da medida cautelar proposta pelo Delegado de Polícia, a autoridade ora acoimada de coatora determinou o bloqueio judicial das contas bancárias de nove pessoas envolvidas no crime em comento, entre elas, o ora paciente, Paulo Cézar Dias de Oliveira, decretando-lhes, ainda, a prisão preventiva.
Registre-se que, ao decretar a prisão preventiva dos envolvidos, o Magistrado a quo destacou os indícios de autoria e materialidade, além da necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, consignando que interceptações telefônicas é que possibilitaram evidenciar a possível presença de agentes criminosos e de servidores da SEFAZ/MT no esquema liderado pelo advogado Anilton Gomes Rodrigues, que tinha a finalidade de produzir documentos ideologicamente falsos, para promover sonegação fiscal de ICMS.
Consignou ainda no decisum, que o estudo apresentado pela autoridade policial apontou que, nos anos de 2016/2017, a organização criminosa constituiu empresas de fachada, em nome das quais eram emitidas notas fiscais fraudulentas e “vendidas” a terceiros, a fim de permitir a comercialização de produtos com baixo valor no mercado, e que tais empresas tiveram um crescimento contábil astronômico e emitiram 5.949 notas fiscais, sem a contratação de um único empregado sequer.
O Magistrado singular registrou que Paulo Cézar foi apontado por figurar na organização criminosa como “representante comercial” ou “corretor”, responsável pelo cooptação de clientes, produtores rurais e escritórios de contabilidade que estivessem interessados na compra de notas fiscais fraudulentas para, por motivos diversos, justificar despesas com a falsa aquisição de mercadorias.
Para tanto, em relação ao paciente, consignou a existência de mensagens e diálogos telefônicos ocorridos entre ele e o corréu Anilton, apontado como o líder de todo o esquema, de onde se extrai sua atuação delitiva no cooptação de “clientes” da organização criminosa.
Outrossim, destacou-se, nos autos, que Paulo Cézar é servidor público da Prefeitura de Barra do Bugres/MT e, paralelamente à função pública, possuía registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso-CRCMT, o que o permitia atuar na defesa de possíveis processos administrativos fiscais das empresas que aderissem ao intento do esquema de compras de notas fiscais fraudulentas perante à SEFAZ/MT.
Das provas pré-constituídas juntadas aos autos, constato que houve decisão judicial autorizando a quebra do sigilo telefônico e rastreamento de ligações telefônicas requeridos pela autoridade policial, indícios de provas que deram azo à denúncia e, portanto, a priori, de flagrante ilegalidade não se cuida a prova acautelatória acostada na fase inquisitorial, porquanto, ao que parece, foram observados os parâmetros da Lei n. 9.296/96.
Sob outro prisma, ao contrário do alegado pelos impetrantes, há tempos o c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, desde que se faculte às partes o acesso aos diálogos monitorados (STJ, HC no 173.080/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.12.2015).
Sendo assim, pela análise dos documentos apresentados neste Writ, nesta fase de cognição sumária, é possível notar que a defesa teve acesso aos trechos da transcrição das conversas entre o paciente e Anilton Gomes Rodrigues, apontado como líder da dita Organização Criminosa, as quais deram azo à denúncia, pois, inclusive, colacionaram trechos da mesma nesta ação constitucional.
Sendo assim, considerando que não se pode, via do Habeas Corpus, inserir em ampla incursão fático probatória, não há como se reconhecer, de plano, a ilicitude da interceptação telefônica que permita trancar a ação penal, ao menos liminarmente.
Aliás, nesse sentido, é o entendimento atual dos Tribunais Superiores, ao qual me filio, vejamos:
(...) Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. 3.(...) 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede".5. Habeas corpus denegado. (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).
(...) TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127868 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).
Nesse contexto, por não vislumbrar primus ictu oculi a aventada invalidade da prova, tampouco cerceamento manifesto ao direito de defesa, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o Habeas Corpus possa ser submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de se emitir um entendimento mais consolidade acerca da matéria.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol de Paulo Cezar Dias de Oliveira.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT. Neste ponto, debruce-se o juízo em informar, detalhadamente, as interceptações telefônicas às quais a defesa do ora paciente teve acesso no curso do processo, comparando-as àquelas que deram ensejo à denúncia.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator